Tribunal: TJMT
Processo: 1012157-07.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012157-07.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GLORIA MARQUES BIASIN - CPF: 559.547.821-72 (RECORRENTE), HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA - CPF: 027.943.081-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1012157-07.2020.8.11.0001

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

GLÓRIA MARQUES BIASIN

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

01.09.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO DEVIDO – ALEGAÇÃO DE NÃO FORNECIMENTO DA CARTA DE ANUÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – DEVER DE BAIXA QUE INCUMBE AO DEVEDOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 26 DA LEI No 9.492/97 – PEDIDOS DE CARTA DE ANUÊNCIA COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE PROVA DO FORNECIMENTO DO DOCUMENTO – PERMANÊNCIA DO PROTESTO POR FALTA DA CARTA DE ANUÊNCIA – PROTESTO BAIXADA APÓS LIMINAR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de protesto de títulos e documentos, a baixa do mesmo incumbe ao devedor munido da carta de anuência ou quitação da dívida.

Após o pagamento da dívida, incumbe ao credor fornecer a carta de anuência e quitação para que o devedor possa, após pagar as taxas devidas, efetuar a baixa do protesto.

Não havendo provas do fornecimento da carta de anuência, indiscutível que o protesto permaneceu ativo por conta de culpa da promovida que não forneceu o documento ao consumidor, mesmo após dois pedidos, havendo dano moral a ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial por ausência de ato ilícito, uma vez que o protesto ocorreu no exercício regular do direito diante do inadimplemento à sua época, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
GLORIA MARQUES BIASIN
em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a inscrição fora devida, no entanto não conseguiu efetuar a baixa do protesto, razão pela qual solicitou o fornecimento da carta de anuência, por telefone, conforme protocolo indicado, e também por e-mail, conforme cópia juntada em impugnação, sem êxito. Alegou que não houve o fornecimento da carta de anuência e, assim, o nome permaneceu protestado, de modo que houve culpa na manutenção do protesto, o que somente cessou com o deferimento da liminar nestes autos.

Requereu o provimento do presente recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, se faz necessário delimitar o objeto desta lide, pois o objeto da inicial é a baixa do protesto e a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção, bem como indenização por dano moral, pois alega que a dívida protestada estava quitada e, após a comprovação de se tratar de protesto antigo, que não fora baixado, alegou que não houve o fornecimento da carta de anuência para a baixa do protesto.

Pois bem.

De fato, restou incontroverso nos autos que o protesto fora realizado de forma legítima, pois levado a efeito em 14/11/2017, tendo a presente ação sido proposta em 11/03/2020. Assim, não prevalece a tese de que o protesto é ilegítimo.

Todavia, é sabido que em se tratando de protesto incumbe ao devedor proceder à baixa da restrição apresentando comprovante de quitação da dívida ou carta de anuência. A parte promovente, em impugnação, comprovou que solicitou, por telefone, o fornecimento da carta e indicou protocolo de reclamação, bem como comprovou que solicitou, por e-mail, em 22/01/2019 o fornecimento da carta de anuência.

Apesar de alegar que o protesto fora devido – o que restou incontroverso – a parte promovida não comprovou que forneceu a carta de anuência solicitada em duas oportunidades. Ora, o pedido de carta de anuência está datado de 22/01/2020 e a ação fora proposta em 11/03/2020, de modo que o protesto somente fora baixado por medida liminar.

Dispõem os artigos 19 e 26, §1o, da Lei no 9.492/97,
verbis:

Art. 19
.
O pagamento do título ou do documento de dívida apresentado para protesto será feito diretamente no Tabelionato
competente, no valor igual ao declarado pelo apresentante,
acrescido dos emolumentos e demais despesas.

Art. 26.
O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos,
por qualquer interessado
,
mediante apresentação do documento protestado
, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1o Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado,
será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida
, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

No caso, não há prova de que a parte promovida tenha fornecido a carta de anuência para baixa do protesto, apesar de requerido de duas formas, de modo que causou ato ilícito ao contribuir para a permanência do protesto desde o pedido (22.01/2019) até a data baixa por meio da decisão liminar proferida em 14.04.2020, de modo que o débito deve ser declarado inexistente e o dano moral ser indenizado.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial a fim de confirmar a liminar deferida, que determinou a baixa do protesto, e condenar a parte promovida, ora Recorrida, ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020